Tribunal: TJSP
Processo: 0006649-36.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL LEVE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9o, DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO – INADMISSIBILIDADE – PROVA PRODUZIDA SUFICIENTE A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO – PENAS E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO BEM APLICADOS – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006649-36.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ROGERIO
PEREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006649-36.2017.8.26.0082 -Voto no 12645
2
DIGITAL Voto no 12645
Apelação: 0006649-36.2017.8.26.0082
Apelante: ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara de Boituva ss
APELAÇÃO
LESÃO CORPORAL LEVE - VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
-
ART.
129,
§9o,
DO
CP
-
PLEITO
ABSOLUTÓRIO

INADMISSIBILIDADE

PROVA
PRODUZIDA
SUFICIENTE
A
EMBASAR
DECRETO
CONDENATÓRIO

PENAS
E
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO BEM APLICADOS RÉU REINCIDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da sentença de fls. 219/222, acrescenta-se
que ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA foi condenado como
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de
detenção, em regime semiaberto, concedido o apelo em liberdade.
Apela o condenado. Pugna, em síntese, pela
absolvição, aduzindo serem frágeis as provas produzidas para embasar decreto
condenatório.
Contrariado
o
recurso,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2017,
em horário incerto, na Rua Samuel Domingues, no 253, centro, na cidade de
Iperó, Comarca de Boituva, ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA
ofendeu a integridade corporal de Ana Cecilia Bitencurt Vaz, sua companheira,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no exame de corpo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006649-36.2017.8.26.0082 -Voto no 12645
3
delito de fls. 62/63.
Narra a inicial acusatória que as partes mantinham
relacionamento e que no dia anterior aos fatos tiveram uma discussão. Na data
dos fatos, o réu ingressou na casa do casal e disse à vítima para que arrumasse
suas coisas. Enquanto a vítima arrumava seus pertences, o réu a agrediu com
socos e chutes. A polícia foi acionada e acabou por prender o réu em flagrante.
A materialidade vem estampada pelo laudo de exame
de corpo de delito de fls. 62/63, que aponta edema em pálpebra superior e
inferior do olho esquerdo, bem como edema e eritema em região frontal à
esquerda e antebraço a esquerda.
A autoria igualmente é certa.
A vítima Ana Cecília Bitencurt Vaz disse que conviveu
com o réu por cerca de um ano. Na véspera o acusado a chamou para sair, não
queria mas acabou indo para evitar confusão. Quando voltaram em casa o
acusado a agrediu com chutes e socos. No dia seguinte, ele continuou a
agredindo e ela chamou a polícia. O réu tentou se esconder mas acabou sendo
localizado e preso. Afirmou que se separou do réu mas este ainda a ameaça e
que certa vez, mesmo em vigência medidas protetivas, o réu ingressou em sua
casa e quebrou diversos bens. Disse que recebe ligações do réu que a ameaça
de morte caso seja preso.
A testemunha Elena Ferreira Bitencourt, mãe da vítima,
disse já ter presenciado o réu agredir sua filha quanto eles moravam juntos.
Os policiais militares José Augusto Ferreira e Rafael
Rocigno disseram que foram ao local e ali encontraram a vítima ferida dizendo ter
sido agredido pelo réu. Anotaram que já atenderam outras ocorrências de
violência doméstica envolvendo o casal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006649-36.2017.8.26.0082 -Voto no 12645
4
O réu, silente na fase policial, em juízo foi declarada
sua revelia.
Ainda que a agressão não tenha contado com
testemunhas presenciais, tem-se que as palavras da vítima servem a embasar
decreto condenatório, uma vez que nada se apurou no sentido de que tivesse ela
mentido para incriminar falsamente o acusado.
Pacífica a jurisprudência no sentido de que, em crimes
dessa natureza, comumente praticados na clandestinidade, embora não seja
absoluta a palavra da vítima, quando coerente como ocorre no presente caso
apresenta relevante valor probatório.
De se anotar que as lesões anotadas no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 62/63 são compatíveis com a narrativa da vítima,
mais um elemento de prova a dar respaldo à versão da ofendida. Também está a
dar credibilidade às palavras da ofendida o depoimento de sua genitora e dos
policiais que atenderam a ocorrência.
Não se há falar, portanto, em fragilidade probatória.
As penas foram aplicadas corretamente. A pena-base
foi fixada no mínimo legal, acrescida na segunda fase em 1/6 em face da
reincidência.
Ausentes outras causas modificadoras, a pena foi
fixada em 03 meses e 15 dias de detenção.
Em razão da reincidência (condenação anterior por
tráfico de drogas) e por se tratar de crime praticado com violência e grave
ameaça à pessoa, foi fixado o regime inicial semiaberto, bem como não aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006649-36.2017.8.26.0082 -Voto no 12645
5
os benefícios do sursis e da substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo.
OSNI PEREIRA
RELATOR